Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO CONHECIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na extinção de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da ré e a consequente extinção do pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, bem como restituição dos valores pagos.
2. Ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam apresentada por meio de contrarrazões à apelação. A não utilização do meio recursal cabível possibilitou a ocorrência da preclusão. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida.
3. O art. 6o, inciso III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
4. Cumprido o dever de informação por parte da ré acerca da existência de parcelamento de débito tributário atinente ao imóvel vendido, incabível a extinção do contrato firmado entre as partes por inadimplemento da vendedora.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.